Tribunal: CARF
Processo: 17227.722285/2023-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.722285/2023-86
ACÓRDÃO
1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
IRPJ. CSLL. CUSTOS NÃO COMPROVADOS. FORNECEDOR INAPTO.
A dedução de custos exige prova robusta da efetividade das operações,
não sendo suficientes documentos internos ou indícios.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. INEXISTÊNCIA.
Valores que não constam das notas fiscais ou dependem de evento
posterior não se enquadram como descontos incondicionais.
CUT-OFF E RETENÇÕES.
Ajustes contábeis e penalidades contratuais não constituem deduções da
receita bruta.
DESPESA COM CÂMBIO. TAXA DE BANQUEIRO.
Despesa financeira necessária à operação de exportação. Dedutibilidade
reconhecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para afastar a glosa da despesa com câmbio (“taxa de
banqueiro”), nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Fl. 6078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
2
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Cassiano
Romulo Soares, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo o relatório da DRJ para fins de compreensão do caso:
Trata o presente processo dos autos de infração do imposto de
renda da pessoa jurídica – IRPJ, de fls. 3.363/3.372, no valor de R$12.398.543,45
de imposto, da contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL, de fls.
3.373/3.381, no valor de R$4.472.115,64 de contribuição, e do imposto de renda
retido na fonte – IRRF, de fls. 3.382/3.386, no valor de R$1.728.192,95, todos
acrescidos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
2. O procedimento decorre de ação fiscal promovida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II junto à interessada
acima identificada, relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário
de 2019, que resultou no seguinte:
2.1. Glosa de abatimentos e descontos incondicionais não comprovados
deduzidos na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, no valor total
de R$1.023.542,64, conforme abaixo:

ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 3o da Lei no 9.249/95. Artigos 208, incisos de I a IV
e parágrafo §1o, 221, parágrafo único, 258, 259, 260, inciso II, 265, 289, 290 e 300
do RIR/18.
2.2. Glosa de IPI deduzido em duplicidade na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, nos valores abaixo:
Fl. 6079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
3

ENQUADRAMENTO LEGAL: art. 3o da Lei no 9.249/95. Artigos 208,
incisos de I a IV e parágrafo §1o, 258, 259, 260, inciso II, 265, 289, 290 e 300 do
RIR/18.
2.3. Glosa de valores deduzidos na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, a título de custos tido como não comprovados com a pessoa jurídica
“CONNY COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS”, nos valores abaixo:

ENQUADRAMENTO LEGAL: art. 3o da Lei no 9.249/95. Artigos 258,
259, 260, inciso I, 265, 289, 290, 301, 302, 304 e 312 do RIR/18.
2.4. Glosa de valores deduzidos na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, a título de “Mão de Obra Terceirizada Pagamentos / Causas não
Comprovadas”, nos valores abaixo:
Fl. 6080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
4

ENQUADRAMENTO LEGAL: art. 3o da Lei no 9.249/95. Artigos 258,
259, 260, inciso I, 265, 289, 290, 311 e 312 do RIR/18.
2.5. Glosa de exclusão indevida na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL a título de “Cut-Off Faturados e não embarcados”, no
valor de R$1.439.971,19;
ENQUADRAMENTO LEGAL: art. 3o da Lei no 9.249/95. Artigos 4o,
5o, 12 a 15, 16, §§ 2o e 3o, 26, 64, caput, 67, caput e parágrafo único, 68 e 69 da
Lei no 12.973/2014. Artigos 258 e 261 do RIR/18.
2.6. Imposto de Renda na Fonte incidente sobre pagamentos a beneficiários não
identificados, pagamentos sem causa ou de operações não comprovadas,
contabilizadas ou não, nos valores abaixo especificados:

ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 674 e 675 do RIR/99. Art. 730 do RIR/18.
3. No Termo de Verificações Fiscais de fls. 3203/3220, parte
integrante dos autos de infração, o Auditor Fiscal responsável pela fiscalização
esclarece o seguinte:
3.1. Sobre os abatimentos e descontos incondicionais não
comprovados:
3.1.1. Que o contribuinte foi intimado a apresentar cópia das
notas fiscais em que foram registrados os descontos incondicionais constantes do
Fl. 6081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
5
BLOCO L300 de sua ECF (3.01.01.01.02.02 Descontos Incondicionais e
Abatimentos), ou apresentar justificativa para o valor lançado (R$1.023.542,64),
além de indicar a conta contábil onde foram registrados os descontos
incondicionais.
3.1.2. Que o contribuinte informou que “neste grupo apresentam-
se três lançamentos realizados, com a seguinte composição”: a - Estorno do
lançamento do Cut-off no valor de R$933.310,09, lançados em 31/12/2018,
referente às Notas Fiscais emitidas no ano calendário de 2018 e que não foram
entregues/embarcadas aos clientes no mesmo ano calendário, sendo realizadas
suas respectivas entregas somente no ano de 2019; b - Lançamentos de retenções
ou descontos no valor de R$88.463,68, lançados em 04/01/2019; e c -
Lançamentos de retenções ou descontos no valor de R$1.768,87, lançados em
12/02/2019.
3.1.3. Que o valor de R$933.310,09 em nada se refere a descontos
incondicionais concedidos, e caso se refiram a impostos incidentes sobre vendas
ou a provisões constituídas pelo contribuinte, deveriam ser lançados nestes
grupos, para que pudessem ser verificadas as condições para a sua dedutibilidade.
3.1.4. Quanto ao valor de R$88.463,68, o contribuinte trouxe a
informação de que se trata de retenção de cliente referente a atraso na entrega
do material fornecido, e que não foram localizados documentos possíveis de
comprovar tais operações e que NÃO possui a documentação relativa a tais
retenções. Ressalta a fiscalização que não há qualquer possibilidade de se
enquadrar esse valor como desconto incondicionalmente concedido, por se tratar
nitidamente de uma penalidade imposta ao contribuinte e que contém o
agravante da não existência dos documentos comprobatórios.
3.1.5. Quanto ao valor de R$1.768,87 o contribuinte prestou a
informação de que tem origem em processo de exportação, com pagamento ao
exterior em que houve retenção da “taxa de banqueiro” no momento do
lançamento contábil. Ou seja, um valor que não tem qualquer possibilidade de ser
enquadrado como desconto incondicional concedido, e mais um valor, a “taxa de
banqueiro”, sem qualquer previsão legal para sua aceitação como custo ou
despesa dedutível.
3.1.6. Que os documentos apresentados e as argumentações
trazidas pelo contribuinte em nada servem para sustentar a manutenção do valor
lançado como dedução da receita bruta, e que ao trabalhar com qualquer outra
espécie de dedução da receita bruta, custo ou despesa, deveria obedecer aos
requisitos estabelecidos em lei para a aceitação da sua dedutibilidade.
3.2. Sobre o IPI deduzido em duplicidade:
3.2.1. Que o contribuinte foi intimado a apresentar os documentos de suporte dos
valores lançados como Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas
e Serviços no Bloco L300 da ECF, no valor de R$2.422.604,32. Adiante segue a
Fl. 6082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
6
Demonstração do Resultado do Exercício, onde foram informados os seguintes
valores de Receita Bruta, Deduções da Receita Bruta e Receita Líquida:

3.2.2. Que, em resposta, o contribuinte informou que esse grupo
é composto por todos os lançamentos do IPI sobre as notas fiscais de vendas.
Porém, consulta a todas as notas fiscais de vendas emitidas em 2019, conforme
planilha Receita Bruta Anual (Anexo 06 ao TVF), percebe-se que o valor de
R$273.266.890,72 já corresponde ao total das notas fiscais emitidas pelo
contribuinte, deduzidos os valores de IPI e ICMS Substituição Tributária,
procedimento que, inclusive, encontra amparo no artigo 208, parágrafo 2°, do
Decreto 9.580, de 22/11/2018, Regulamento do Imposto de Renda. Ou seja, ao
lançar o valor de R$2.422.604,32, composto por todos os lançamentos do IPI
sobre as notas fiscais de vendas (faturamento), o contribuinte estaria deduzindo
esse valor em duplicidade.
3.3. Sobre os custos tido como não comprovados com o
fornecedor “Conny”:
3.3.1. Que o contribuinte foi intimado a apresentar os
conhecimentos de transporte e os comprovantes de pagamentos referentes às
compras que tiveram como fornecedor a empresa CONNY COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS E METAIS EIRELI;
3.3.2. Que, em resposta, o contribuinte informou o seguinte: que
estas compras totalizam 282 conhecimentos de transportes; que as notas fiscais
relacionadas no ano calendário de 2019 se referem a entradas de materiais,
sendo que os fretes das referidas compras foram contratados na modalidade CIF
(Cost, Insurance and Freight), e quem contrata e desembolsa os valores na sua
contratação é o próprio fornecedor das matérias primas, de modo que não seria
sua obrigação emitir o documento de transporte destas operações; que não tem
em posse os conhecimentos de transporte relativos a estas operações, visto que o
documento é de responsabilidade do próprio fornecedor. Porém, como forma de
tentativa de demonstrar o recebimento, apresentou alguns tickets de pesagem de
diversos materiais adquiridos do fornecedor no ano de 2019; que, com relação
Fl. 6083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
7
aos comprovantes de pagamentos, foi possível levantá-los apenas parcialmente,
alegando uma série de dificuldades;
3.3.3. Que foram emitidas por este fornecedor notas fiscais em
2019 tendo como destinatária a interessada num total de R$91.050.408,11. Nos
documentos e justificativas trazidas pelo contribuinte em sua resposta foram
apresentados comprovantes de pagamento tendo a CONNY como favorecida que
totalizaram R$4.343.373,03, uma diferença não comprovada de R$86.707.035,08;
3.3.4. Que o CNPJ 04.368.025/0001-01, referente à empresa
CONNY COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E METAIS EIRELI, encontra-se na
situação INAPTA, pelo motivo INEXISTÊNCIA DE FATO, conforme anexo 10 ao TVF;
3.3.5. Que conforme preceitua o artigo 207 do Decreto 9.580, de
22/11/2018, Regulamento do Imposto de Renda, não produzirá efeitos
tributários, em favor de terceiros interessados, o documento emitido por pessoa
jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta, o que
não se aplica quando o adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador
de serviços comprova a efetivação do pagamento do preço e o recebimento dos
bens, dos direitos e das mercadorias ou a utilização dos serviços. Como o
contribuinte não comprovou o efetivo recebimento das matérias primas, os
valores lançados pelo contribuinte, constantes do anexo 09, foram incluídos em
auto de infração como CUSTOS NÃO COMPROVADOS CONNY.
3.4. Sobre os valores sem causa comprovada que foram deduzidos
na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL:
3.4.1. Que o contribuinte foi intimado a apresentar cópia das
faturas que serviram de documento de suporte nos lançamentos efetuados na
conta contábil "0032201020 - MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA", no valor total de
R$2.791.076,11. Em resposta, o contribuinte juntou as notas fiscais relacionadas a
serviços profissionais realizados por pessoas jurídicas. Ao analisar as notas fiscais
anexadas pelo contribuinte, foi constatado que vários prestadores se repetem ao
longo de todo o ano calendário de 2019 e que várias notas fiscais apresentam
como discriminação dos serviços expressões do tipo "serviços prestados",
"serviços prestados no mês" ou "serviços de apoio administrativo", sem maiores
esclarecimento de quais foram esses serviços;
3.4.2. Que foi elaborada a planilha "Mão de Obra Terceirizada",
que foi anexada ao Termo de Intimação Fiscal 03, através do qual o contribuinte
foi intimado a apresentar os contratos, relatórios ou quaisquer outros
comprovantes da efetividade da prestação dos serviços referentes aos
prestadores constantes da planilha, além de informar quais os serviços que teriam
sido prestados e que constam das notas fiscais relacionadas na planilha como
apoio administrativo ou simplesmente serviços prestados;
3.4.3. Que em sua resposta o contribuinte afirmou estar anexando
os contratos dos prestadores de serviços listados de "forma parcial", informando
Fl. 6084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
8
que por dificuldades no levantamento não foi possível localizar todos os
contratos, assim, a prestação do serviço estaria sendo comprovada pelos
comprovantes de pagamento que foram anexados ao processo. Também afirmou
estar anexando a relação dos prestadores e seus respectivos serviços prestados;
3.4.4. Que para efetuar esses pagamentos deve-se exigir dos
prestadores o cumprimento de determinadas obrigações, de modo que a
"prestação de serviços e consultoria na área contábil ou financeira" pressupõe a
elaboração de relatórios, demonstrações contábeis, extratos, ou quaisquer outros
documentos que comprovem a realização dos serviços, assim como a "prestação
de serviços pontuais na área comercial e intermediação de vendas" pressupõe
que ao final dos serviços o prestador apresente ao tomador o relatório de quais
foram os serviços pontuais prestados e quais foram as vendas intermediadas por
ele;
3.4.5. Que as informações constantes das notas fiscais, como
"serviços prestados" e "serviços de apoio administrativo", ou mesmo aquelas
trazidas pelo contribuinte como "Prestação de serviço e consultoria na área
financeira/contábil", "Prestação de serviços pontuais na área comercial e
intermediação de vendas", "Prestação de serviços e consultoria na área de
controladoria" são facilmente comprovadas através do cruzamento entre os
contratos, relatórios ou quaisquer outros documentos comprobatórios,
permitindo a sua aceitação como despesa dedutível;
3.4.6. Que o contribuinte não conseguiu comprovar quais foram
os serviços efetivamente prestados e que serviram de CAUSA para os pagamentos
efetuados, constantes do anexo 13 ao TVF. Portanto, se o contribuinte não
consegue comprovar a efetiva prestação do serviço, não resta alternativa a
fiscalização que não seja a de proceder sua glosa. Sendo assim, os valores pagos
aos prestadores de serviços, constantes do anexo 13 ao TVF, e que não tiveram a
efetividade da prestação comprovada, foram incluídos em auto de infração como
“Mão de Obra Terceirizada Pagamentos / Causas não Comprovadas”.
3.5. Sobre o lançamento do IRRF:
3.5.1. Que o artigo 730 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto 9580 de 22/11/2018), legislação em vigor à época da ocorrência do fato
gerador, determina que está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais. A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, conforme
parágrafo 1° do artigo 730, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues
a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa. Além disso, o rendimento deve ser
considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto
sobre o qual recairá o imposto.
Fl. 6085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
9
3.5.2. Que foram reajustados os valores pagos, constantes da
conta “MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA”, conforme Anexo 13 ao TVF, de modo que
os valores resultantes da aplicação da alíquota de 35% sobre os rendimentos
reajustados foram incluídos em auto de infração como “IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE PAGAMENTOS SEM CAUSA”.
3.6. Sobre a exclusão indevida na apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL a título de “Cut-Off Faturados e não embarcados”:
3.6.1. Que o contribuinte foi intimado a apresentar demonstrativo
para o valor de R$1.439.971,19 (CUT-OFF FATURADOS E NÃO EMBARCADOS),
lançado em sua ECF, Bloco M300, como exclusão na apuração do lucro real, e
informar a função e o funcionamento das contas 0041102004, 0041203010 e
0051101007 (CUT OFF FATURADOS E NÃO EMBARCADOS), indicando os eventos
que provocam os lançamentos a débito e a crédito de cada uma delas, e a
demonstrar os valores de cut-off lançados nas contas, anexando os documentos
de suporte dos valores lançados;
3.6.2. Que, em resposta, o contribuinte informou que “trata-se de
lançamento contábil do estorno em 01/01/2019, no valor de R$1.439.971,19,
realizado pela provisão de Cut-Off em 31/12/2018”. Informou também que as
notas fiscais correspondentes estariam relacionadas no “Anexo05-CUT-
OFFestorno2018.pdf”, “as quais foram emitidas e não entregues aos clientes
(embarcadas) no mesmo ano calendário, sendo que as suas entregas somente
ocorreram em 2019”. Esclarece ainda que o valor de R$1.439.971,19 seria o
líquido entre os valores lançados nas contas de Receita com vendas, menos as
contas do CPV (custo do produto vendido), impostos sobre essas vendas, fretes e
comissões planejadas sobre essas notas fiscais de vendas, da seguinte forma:
- Conta 0041102004, referente a receita de vendas, saldo final de
R$7.955.401,32 C;
- Conta 0041203010, referente aos impostos sobre vendas, saldo
final de R$933.310,09 D;
- Conta 0051101007, referente aos custos, saldo final de
R$5.368.842,95 D;
- Conta 0032204022, referente a fretes e comissões, saldo final de
R$213.277,09 D.
3.6.3. Que sobre a função e funcionamento das contas, informou
o seguinte: a) que a conta “41102004 (-) Cut-Off Faturados e não embarcados”
tem a função de estornar valores das receitas com vendas de notas fiscais
emitidas e não embarcadas/entregues aos clientes, neste caso temos o saldo do
estorno da provisão referente ao ano de 2018; b) que a conta “41203010 (-) Cut-
Off Faturados e não embarcados” tem a função de estornar os impostos
resultante deste estorno da provisão que foi realizado em 2018; e c) que a conta
“51101007 (-) Cut-OFF Faturados e Não Embarcados – CPV” tem a função de
Fl. 6086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
10
estornar os valores resultantes do custo do produto vendido, das notas fiscais
relacionadas anteriormente;
3.6.4. Que a exclusão do valor de R$1.439.971,19, lançado na ECF
do contribuinte, Bloco M300, para apuração do lucro real, foi absolutamente
indevida, uma vez que o contribuinte realizou vendas em dezembro de 2018,
emitiu as notas fiscais correspondentes e reconheceu essas receitas na apuração
do resultado do exercício, fazendo as deduções referentes aos custos dos
produtos vendidos e dos impostos e demais encargos incidentes sobre as vendas.
ABSOLUTAMENTE DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA. Destaca ainda
que as notas fiscais constantes do “Anexo05-CUTOFFestorno2018.pdf” não foram
canceladas, sendo, portanto, consideradas como receita bruta na apuração do
resultado do exercício em 2018;
3.6.5. Que as mercadorias faturadas em 2018 e entregues em
2019 não foram incluídas na receita bruta de 2019, não havendo, portanto,
nenhum motivo para que tais valores fossem excluídos na apuração do lucro real
de 2019. Desse modo, o valor de R$1.439.971,19 (CUT-OFF FATURADOS E NÃO
EMBARCADOS), lançado na ECF do contribuinte, Bloco M300, como exclusão na
apuração do lucro real, foi incluído em auto de infração como EXCLUSÕES
INDEVIDAS CUT-OFF FATURADOS E NÃO EMBARCADOS.
4. Sobre os valores do principal do IRPJ, da CSLL e do IRRF
lançados de ofício se fez incidir a multa de ofício no percentual de 75%,
atendendo ao disposto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/07; e os juros de mora em percentual equivalente à
taxa referencial SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, na forma
dos artigos 6o, § 2o, e 61, § 3°, da lei n° 9.430/96.
5. Inconformada, a interessada apresentou a impugnação de fls.
3423/3458, na qual alega, em síntese, o seguinte:
5.1. Que é tempestiva a impugnação;
5.2. Que o auto de infração é nulo:
5.2.1. A interessada entende que o auto de infração apresenta
falhas em sua fundamentação, porque não há menção específica nos dispositivos
legais que supostamente foram violados, impedindo o contribuinte de
compreender os motivos da autuação, e porque se baseia em planilhas que não
permitem a conferência dos ajustes realizados;
5.2.2. Diz ainda que os autos de infração não podem prevalecer,
pois em franca e aberta violação ao art. 142 do CTN, na medida em que: (a) não
foram adequadamente motivados, pois não existe nos autos explicação detalhada
e embasada, com fundamentos jurídicos para justificar a ativação dos valores em
questão; (b) são baseados em mera presunção, pois não houve a devida análise
da natureza dos gastos em questão; (c) desprovidos dos elementos necessários
para a prova materialidade da suposta infração tributária, não havendo prova que
Fl. 6087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
11
justifique a ativação dos valores, seja como ativo imobilizado, seja como ativo
diferido; (d) autuou valores que não foram objeto de intimação fiscal específica;
(e) deixou de apurar corretamente a matéria tributável, desconsideração dos
efeitos da postergação do pagamento dos tributos;
5.3. Com relação aos custos tidos como não comprovados –
Conny:
5.3.1. Que não se sustenta a infração constatada sobre as
compras de insumos no mercado interno junto a pessoa jurídica CONNY
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E METAIS EIRELI, com situação cadastral
constante como “inapta”, porque a fiscalização deixou de considerar que as
compras de mercadorias da CONNY ocorreram em 2019, sendo que apenas em
dezembro de 2023 esta foi declarada inapta, ou seja, 04 anos depois da relação
comercial;
5.3.2. Que, comprovada a efetividade das operações, o
contribuinte, agindo de boa-fé, faz jus a manutenção dos valores inclusos como
custo de compra de insumos. Tanto é verdade, que em casos de crédito de ICMS o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu por meio da Súmula no 509:
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda. (Súmula n. 509, Primeira Seção,
julgado em 26/3/2014, DJe de 31/3/2014.)
5.3.3. Que o próprio CARF possui o entendimento que o ônus da
prova da simulação de operações para fins fiscais cabe à fiscalização;
5.3.4. Que não se desincumbiu de tentar comprovar a
regularidade e efetividade das operações, tendo em vista que juntou pedidos de
compra de mercadoria, notas fiscais de entrada, comprovantes de pagamento e
controle de estoque do período. Sustenta que apresentou aos autos do processo
administrativo diversas provas complementares de que houve o efetivo
pagamento e recebimento das mercadorias, por meio de tickets de pesagem de
diversos materiais adquiridos do fornecedor no ano de 2019, comprovantes de
pagamento, conversas com a Caixa Econômica Federal que demonstram a
dificuldade de localizar os comprovantes até mesmo para instituição bancária e
cópias de cheques;
5.3.5. Que desde o início da fiscalização demonstrou que o frete
das mercadorias em questão segue a modalidade na qual o vendedor assume
todos os custos e riscos até o local de destino, incluindo a descarga no meio de
transporte nomeado, e que isso se deve ao alto valor agregado do cobre, que
exige a entrega na localização indicada, sem responsabilidade do comprador pelo
trajeto;
5.3.6. Que as condições de negócio entre ela e a Conny foram
baseadas em princípios de responsabilidade contratual aplicados aos Incoterms,
Fl. 6088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
12
ou seja, não há como ela, que apenas recebeu a mercadoria em sua doca, ser
responsabilizada ou punida por documentos que não estão a seu alcance legal;
5.3.7. Que não tem condição ou obrigação para apresentar a
documentação exigida pela fiscalização referentes a conhecimentos de
transportes, e que não possui a documentação em virtude da cláusula de
transporte que atribui a responsabilidade ao fornecedor, não havendo acesso à
informação de terceiros;
5.3.8. Que a decisão do D. Auditor Fiscal, de desconsiderar os
valores declarados de compra de mercadoria do mercado interno, é ilegal e
infundada, pois fere o princípio da legalidade e causa prejuízo à empresa,
impedindo-a de deduzir custos legítimos e onerando-a com tributos indevidos;
5.3.9. Que comprova a idoneidade das notas fiscais através de: a. Da totalidade
dos comprovantes anexos no decorrer do processo de fiscalização, conforme
demonstrado em planilha anexa, refutando a alegação do fisco de que apenas
R$4.343.373,03 foram comprovados; b. Para evidenciar a efetiva compra das
mercadorias da CONNY, anexa aos autos o controle de estoque e relação de
pedidos de compra, com valor líquido de R$90.451.658,02; c. Corroborando com
as alegações, apresenta parcialmente o ticket de pesagem como prova adicional
da compra das mercadorias;
5.3.10. Que diversos pagamentos foram realizados para a MSN
SECURITIZADORA S.A. em razão da negociação de "risco sacado" entre a CONNY e
a MSN das Notas Fiscais originadas da relação com a CONDUSPAR, o que
comprovaria que as operações ocorreram de fato;
5.3.11. Que, sendo do fisco o ônus de comprovar a inidoneidade
das transações, não há como sustentar um fundamento lógico ou jurídico para
desconsideração apenas parcial dos comprovantes de transação entre a Conny e a
Impugnante, pois as operações são idênticas às dos comprovantes validados;
5.3.12. Que o fisco federal da repartição do Rio de Janeiro tirou
conclusões sobre a Impugnante apenas pelo fato de se relacionar com uma
empresa posteriormente declarada inapta, por suposições e proposições
“lógicas”;
5.3.13. Que diante da robusta documentação apresentada,
entende comprovada a efetividade das operações e a idoneidade da relação
comercial com a Conny. Assim, como a fiscalização não apresenta qualquer indício
de que as matérias-primas não foram recebidas, configura-se a glosa como
indevida e passível de anulação.
5.4. Da alegação de dedução do IPI em duplicidade:
5.4.1. Que o fiscal confunde Receita Bruta com Receita Líquida,
porque o IPI consta na linha “(-) Demais impostos e contribuições incidentes sobre
Fl. 6089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
13
venda e serviços”, conforme demonstra a abertura da mencionada linha na ECF
questionada pela fiscalização;
5.4.2. Que a linha de receita de mercado interno, sujeita ao IPI,
por sua vez, não está composta por qualquer dedução;
5.4.3. Que a ECF demonstra a Receita Bruta obtida com vendas e, em seguida,
deduz as parcelas devidas por lei, resultando na Receita Líquida, conforme
adiante:

5.4.4. Que apresenta em anexo planilha demonstrativa de notas
fiscais que perfazem o montante total de receita de vendas no mercado interno,
conforme declarado em ECF (R$273.266.890,72). Ou seja, o valor total das notas –
inclusive considerando IPI e demais tributos incidentes – correspondem ao valor
declarado como receita bruta;
5.4.5. Que ao confundir os conceitos de receita bruta e receita
líquida, o fiscal apresenta autuação descabida e ilógica, vez que argumenta que o
valor de IPI já teria sido retirado da receita bruta (quando na verdade, este
corresponde ao total da nota fiscal emitida, incluindo seus impostos) e
novamente o deduz quando da formação da receita líquida;
5.4.6. Que considerando ser a ECF (e, especificamente, o Bloco L)
automaticamente gerado pelo Programa Validador - PVA, alega ser impossível
esta arquitetura descabida proposta pelo fisco, porque a classificação da conta
contábil (já demonstrada anteriormente) é o que permite a geração dos dados
contábeis pelo PVA, sem que o contribuinte possa realizar alterações de dados
importados da ECD. Portanto, em tendo sido classificada a conta de receitas como
linha “Receita Bruta” e a despesa de IPI na linha “demais tributos”, não existe a
possibilidade de alteração manual destes dados pela contribuinte, que está
necessariamente atrelada ao cálculo automático do PVA, de modo que a
argumentação de que teria excluído o IPI na formação de sua receita bruta e
depois novamente junto a linha “Demais tributos” não encontra qualquer guarida
lógica ou técnica;
5.4.7. Que apresenta o exemplo de três notas fiscais, cujo
detalhamento está disposto na planilha disponibilizada no anexo, por meio dos
quais se pode verificar que o total da nota condiz com a coluna correspondente
Fl. 6090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
14
ao valor contábil da receita bruta. Acrescenta ainda que o total da planilha
corresponde aos totais apurados automaticamente pela ECF junto ao Bloco L300,
restando comprovado de forma lógica e matemática que não foi realizada dupla
dedução do IPI para formação da base de cálculo de IR/CS;
5.5. Da alegação de dedução de abatimentos e descontos
incondicionais não comprovados:
5.5.1. Que ao longo do processo administrativo apresentou
detalhadamente a natureza e a regularidade de cada valor componente do
lançamento de R$1.023.542,64 referente a "Descontos Incondicionais e
Abatimentos": i) Estorno do Lançamento do "Cut-off" (R$ 933.310,09); ii)
Retenções por Atraso na Entrega de Material (R$ 88.463,68); e, iii) Diferença
Cambial em Exportação – Taxa de banqueiro (R$ 1.768,87);
5.5.2. Que o “cut off”, conforme previsão no CPC 47, consiste em
um ajuste contábil na receita bruta visando a contabilização apenas da parcela de
receita que represente mercadorias efetivamente entregues ao cliente, evitando
assim possíveis subterfúgios para aumentar de forma indevida o valor da receita
caso a empresa queria emitir várias notas fiscais em datas próximas ao final do
exercício sem que a mercadoria tenha sido efetivamente entregue;
5.5.3. Que por questões de compliance e por determinação de
regras de governança corporativa e auditoria, há o ajuste contábil de receita,
eliminando do DRE receitas correspondentes as mercadorias vendidas (faturadas
em NF) mas ainda não entregues aos clientes. Em outras palavras, objetiva-se o
registro contábil de mercadoria não entregue ao destino no próprio mês, o que
diminui o total da receita bruta auferida no mês;
5.5.4. Que providencia todos os ajustes necessários para que as
bases de cálculo do IRPJ e da CSL não deixem de contemplar todas as receitas e
custos relacionados às vendas efetivadas e não concluídas por falta de
transferência de titularidade, submetidas ao procedimento de “cut-off”, de forma
a não trazer qualquer prejuízo ao fisco;
5.5.5. Que para fins fiscais (i) registrou a receita apurada em
dezembro do ano-calendário de 2018, (ii) deduziu os custos relacionados a tais
operações, (iii) ajustou a base tributável do IRPJ e da CSL em dezembro de 2018
de forma a (iv) tributar regularmente essa receita pertinente em dezembro do
ano-calendário 2018 (mês em que as notas fiscais foram efetivamente emitidas).
Reitera que esse mesmo expediente técnico foi observado em 2019;
5.5.6. Que o montante de R$933.310,09, pertinente ao
procedimento contábil denominado “cut-off”, foi indevidamente apurado e
considerado como omissão de receita e, assim, deve ser desconsiderado como
base de cálculo, posto que seus efeitos já foram regularmente considerados na
apuração e pagamento dos tributos devidos em relação ao período em análise;
Fl. 6091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
15
5.5.7. Que o valor de R$88.463,68, por sua natureza, é classificado
contabilmente como despesa de comercialização, razão pela qual não deve
integrar a lógica de tributação do IR/CSLL. Adotando outra interpretação, a multa
por descumprimento de data na entrega também pode ser considerada uma
despesa necessária, tendo em vista que não se trata de um acordo comercial para
desconto, mas sim uma pena pela execução da obrigação fora do prazo;
5.5.8. Que o valor de R$ 1.768,87, proveniente da retenção de
valores resultantes de uma operação de exportação realizada, representa um
custo para a operação cambial, e que não há possibilidade de classificação desta
verba como receita tributável, uma vez que representa uma despesa na operação
de câmbio em uma transação comercial internacional que, por equívoco, foi
classificada como desconto incondicional, mas na verdade se integra no conceito
de despesa necessária, haja vista que foi um custo para a operação de câmbio ao
recebimento dos valores na relação de compra e venda. Afirma ainda que a
dedução está prevista no CPC 26, para que os custos com operações financeiras
não sejam incluídos na base de cálculo do IRPJ/CSLL, e que não há necessidade no
registro no LALUR para fins destas despesas, conforme disposição do art. 311 do
Decreto no 9.580;
5.6. Da alegação de falta de comprovação de despesas com mão
de obra terceirizada:
5.6.1. Que a D. Autoridade Fiscal considerou como despesa não
comprovada os valores despendidos com mão de obra terceirizada, baseada na
pressuposição de que os serviços prestados deveriam ser comprovados por outros
meios além dos contratos de prestação de serviço ou das notas fiscais
apresentadas, sendo que em nenhum momento a fiscalização foi clara que
deveria ser apresentados outros documentos. Defende que não existe disposição
legislativa que obriga o contribuinte apresentar elaboração de relatórios para a
comprovação de realização de serviços e que não há explicação no Termo de
Verificação Fiscal dos motivos utilizados para desconsiderar os contratos de
prestação de serviços apresentados;
5.6.2. Que apresentou todos os documentos hábeis para
comprovar a efetividade da mão de obra terceirizada, dentre eles os contratos de
prestação de serviços detalhando os serviços contratados valores e prazos, notas
fiscais emitidas pelas empresas prestadoras de serviço, comprovante de
pagamento dos valores das notas fiscais emitidas e e-mails enviados pelos
prestadores de serviço, que comprovam a comunicação e acompanhamento dos
serviços;
5.6.3. Que a realidade das operações realizadas gerou debate na
própria Vara do Trabalho, com alegações dos prestadores de que a relação em
questão se configura como vínculo empregatício, conforme demonstrado pelos
autos das reclamações trabalhistas RT n° 0010251-42.2021.5.15.0085 - Leandro
Bibiano e RT n° 0000121-66.2023.5.09.0965 - Eduardo Vitale, que apenas
Fl. 6092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
16
corroboram para o fato de que os serviços foram prestados na realidade concreta,
ao contrário do que alega o auditor fiscal em sua conclusão de termo de
verificação;
5.7. Da exclusão de Cut-off no Lalur/Lacs:
5.7.1. Que os custos com cut-off estão amparados pelo CPC 47,
pela IN 1.700/17 (art. 26, §6o, 9o e §10) e a Lei 12.973/14 (art. 58), onde as
deduções se darão em campo próprio;
5.7.2. Que o argumento da inclusão trazido pelo auditor só faz
sentido se não houver o aceite do procedimento como válido e legítimo, razão
pela qual deveria compor uma positivação no efeito do Lucro para apuração do
IR/CS, contudo, se mostrando como mecanismo comum da contabilidade, não há
o que se falar em registro indevido no LALUR, mas sim em registo válido no ajuste;
5.7.3. Que o tributo já havia sido recolhido, o que foi alterado foi
o momento da tradição do bem após a emissão da nota fiscal em ano anterior
(competências de dezembro e janeiro do ano calendário seguinte), portanto, não
há o que se falar em prejuízo do fisco no presente tema, e que em caso de aceite
da interpretação trazida pelo auditor, ocorreria uma dupla tributação sobre o
mesmo fato gerador, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pelo sistema
tributário nacional;
5.8. Que requer a realização de diligência para comprovar a
regularidade fiscal da empresa, com fundamento no art. 16, inciso IV, Decreto no
70.235, de 06 de Março de 1972, para que seja verificado o seguinte: 1. Reanálise
da dedução do IPI: mediante confronto com a escrituração contábil, notas fiscais e
demais documentos hábeis; 2. Reanálise dos contratos de mão de obra (M.O.):
cotejando-os com os comprovantes bancários a serem fornecidos, comprovando a
efetividade dos serviços prestados; 3. Revisão minuciosa dos comprovantes da
empresa Conny: considerando que a análise inicial foi superficial, sob a alegação
de inaptidão, e que há comprovantes substanciais que foram desconsiderados.
É o relatório.

A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, para:
a) Rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento suscitada;
b) Indeferir a preliminar de conversão do julgamento em diligência;
c) Considerar procedente em parte o lançamento do imposto de renda da pessoa
jurídica – IRPJ, sendo devido o crédito tributário no valor de R$11.245.179,43 de imposto,
acompanhado da multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora;
Fl. 6093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
17
d) Considerar procedente em parte o lançamento da contribuição social sobre o
lucro líquido – CSLL, sendo devido o crédito tributário no valor de R$4.056.904,59 de contribuição,
acompanhado da multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora; e
e) Considerar improcedente o lançamento do imposto de renda retido na fonte.
A ementa da decisão restou assim estruturada:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2019
IRPJ. CSLL. CUSTOS NÃO COMPROVADOS. EMPRESA INIDÔNEA. GLOSA.
A dedução de custos na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL
somente pode ser efetuada se eles forem comprovados por documentação hábil e
idônea. É ineficaz o documento fiscal emitido por empresa cuja inscrição no CNPJ
tenha sido considerada inapta, salvo a prova do efetivo pagamento do preço e do
recebimento dos bens.
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. Parcelas
lançadas na contabilidade a título de descontos concedidos que não se
enquadrarem nesse conceito estão sujeitas a glosa nas bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL.
GLOSA DE IPI DEDUZIDO EM DUPLICIDADE NA APURAÇÃO DA RECEITA BRUTA.
PRESUNÇÃO SIMPLES.
Salvo nos casos das presunções legais, onde há inversão do ônus da prova, que é
transferida expressamente ao contribuinte, cabe ao Fisco provar que os fatos
registrados na contabilidade do contribuinte estariam indevidos. Descabe a glosa
do IPI deduzido na demonstração do resultado, se a fiscalização deixa de
apresentar provas concretas e irrefutáveis que provem sua dedução em
duplicidade na Demonstração do Resultado.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2019
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
DESCABIMENTO.
Estando identificado o beneficiário dos pagamentos e a causa dos mesmos,
incabível o lançamento do IRRF previsto no art. 61 da Lei no 8.981/95.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 6094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
18
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no70.235/1972 e a observância do contraditório e
do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando:
a) preliminar de conversão do julgamento em diligência;
b) preliminar de nulidade por ausência de informações suficientes sobre a
motivação da autuação;
c) dos custos não comprovados – Conny;
d) da omissão de receita por não comprovar a concessão de desconto incondicional;
e) do cut-off;
f) da retenção de cliente;
g) da despesa com câmbio.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, razão, pela qual, o conheço.

1. Do procedimento fiscal
Trata-se de lançamento de ofício, voltado à verificação da regularidade da apuração
do IRPJ, da CSLL, do PIS, da COFINS e do IRRF relativos ao ano-calendário de 2019.
Conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização se valeu das
informações constantes das escriturações digitais (ECD, ECF, EFD-Contribuições e EFD ICMS/IPI),
bem como das notas fiscais emitidas e recebidas pela contribuinte, obtidas via SPED, para
proceder à análise da formação do resultado contábil e fiscal.
A contribuinte declarou prejuízo fiscal no período, no montante de R$ 3.670.588,14,
o que motivou a análise detalhada das deduções realizadas na apuração do lucro real.
Fl. 6095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
19
A partir desse exame, a fiscalização identificou diversas inconsistências, que
ensejaram a lavratura de autos de infração, destacando-se:

1.1 Descontos incondicionais e abatimentos não comprovados
Foi identificado lançamento de R$ 1.023.542,64 a título de descontos incondicionais
e abatimentos na DRE (Bloco L300 da ECF).
Intimada a comprovar tais valores, a contribuinte informou tratar-se de três grupos:

Cut-off (R$ 933.310,09): estorno de receitas faturadas em 2018 e entregues em 2019;

Retenções por atraso (R$ 88.463,68): penalidades contratuais impostas por clientes;

“Taxa de banqueiro” (R$ 1.768,87): diferença entre valor faturado e valor líquido recebido
em exportação.
A fiscalização concluiu que o cut-off constitui ajuste contábil e não desconto;
retenções configuram penalidades, não descontos; a taxa de banqueiro não se enquadra como
desconto incondicional.
Assim, procedeu à glosa integral do valor, por ausência de enquadramento no art.
208, §1o, II, do RIR/2018.

1.2 Dedução indevida de IPI
A fiscalização entendeu que a contribuinte deduziu, como “demais impostos sobre
vendas”, o montante de R$ 2.422.604,32, correspondente ao IPI incidente nas operações.
Todavia, verificou-se que a receita bruta já havia sido registrada líquida de tributos
não cumulativos, conforme autoriza o art. 208, §2o, do RIR/2018, razão pela qual a dedução teria
sido realizada em duplicidade.

1.3 Custos não comprovados – fornecedor CONNY
A fiscalização apurou que a contribuinte registrou custos expressivos decorrentes
de aquisições junto à empresa CONNY Comércio de Materiais Elétricos e Metais EIRELI, cujo CNPJ
encontrava-se inapto por inexistência de fato.
Foi constatado que:

o valor total das notas fiscais ultrapassava R$ 91 milhões;

os comprovantes de pagamento apresentados somavam apenas cerca de R$ 4,3 milhões;

não foram apresentados documentos de transporte;

não houve comprovação efetiva do recebimento das mercadorias.
Fl. 6096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
20
Diante disso, os valores foram glosados como custos não comprovados, com
fundamento nos arts. 258 e seguintes do RIR/2018.

1.4 Demais infrações
Ainda foram objeto de autuação despesas com mão de obra terceirizada não
comprovadas e IRRF sobre pagamentos sem causa (posteriormente afastado pela DRJ).

2. Da impugnação
A contribuinte apresentou impugnação, acompanhada de volumoso conjunto
probatório, destacando controles de movimentação de estoque, relatórios de entrada e saída de
materiais, tickets de pesagem, comprovantes bancários, notas fiscais e documentos auxiliares.
Sustentou, em síntese efetiva aquisição e utilização dos insumos, suficiência das
provas contábeis, impossibilidade de exigir documentos de transporte em operações CIF,
regularidade dos lançamentos contábeis e legalidade dos descontos e ajustes realizados.

3. Da decisão da DRJ
A DRJ decidiu rejeitar as preliminares de nulidade e diligência, manter a glosa de
custos com a CONNY, manter a glosa dos descontos, afastar a glosa do IPI por ausência de prova e
afastar o IRRF.

4. Do Recurso Voluntário
No recurso, a contribuinte reitera nulidade do lançamento, necessidade de
diligência, validade das provas contábeis, comprovação das operações com a CONNY, legitimidade
dos descontos e dedutibilidade da taxa de câmbio.

5. PRELIMINARES
5.1 Conversão do julgamento em diligência
O pedido de diligência funda-se na alegação de que a fiscalização teria sido
superficial e que novos elementos poderiam comprovar a regularidade das operações.
Todavia, a análise dos autos evidencia que foram oportunizadas diversas
intimações, houve apresentação de documentos em várias fases do procedimento e a matéria
encontra-se suficientemente instruída.
Fl. 6097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
21
A diligência não pode ser utilizada como instrumento para suprir deficiência
probatória da parte.
Portanto, rejeito o pedido.

5.2 Preliminar de nulidade
A alegação de nulidade por ausência de motivação não procede.
O auto de infração e o Termo de Verificação Fiscal contêm descrição detalhada dos
fatos, identificação das infrações, indicação dos dispositivos legais e demonstração dos valores
apurados.
Foram atendidos os requisitos do art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto no
70.235/72.
Rejeito a preliminar.

6. Mérito
6.1 Custos não comprovados – fornecedor CONNY
Discute-se a possibilidade de dedução, na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, de custos registrados pela Recorrente em operações com a pessoa jurídica CONNY
Comércio de Materiais Elétricos e Metais EIRELI, cujo CNPJ foi declarado inapto por inexistência
de fato.
A fiscalização glosou os valores sob o fundamento de ausência de comprovação da
efetividade das operações, nos termos do art. 207 do RIR/2018.
A controvérsia deve ser analisada à luz dos seguintes dispositivos: Art. 3o da Lei no
9.249/95 – lucro real apurado com base no resultado contábil ajustado; Arts. 258, 259 e 260 do
RIR/2018 – exigência de comprovação de custos; Art. 207 do RIR/2018 – ineficácia de documentos
emitidos por empresa inapta; Art. 373, I, do CPC (ônus da prova) – aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo.
O art. 207 do RIR/2018 é particularmente relevante: “Não produzirá efeitos
tributários o documento emitido por pessoa jurídica com inscrição inapta, salvo comprovação do
pagamento e da efetiva operação.”
A DRJ enfrentou a matéria de forma exaustiva, consignando que:

o fornecedor possuía CNPJ inapto por inexistência de fato;

foram emitidas notas fiscais em montante superior a R$ 91 milhões;

a Recorrente comprovou pagamentos de apenas R$ 4,3 milhões;
Fl. 6098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
22

houve diferença não comprovada de aproximadamente R$ 86 milhões;

não foram apresentados documentos de transporte (CT-e);

não houve comprovação do recebimento das mercadorias.
A decisão é expressa ao afirmar: “Como o contribuinte não comprovou o efetivo
recebimento das matérias primas, os valores [...] foram incluídos em auto de infração como
CUSTOS NÃO COMPROVADOS.”
A Recorrente sustenta que apresentou notas fiscais de entrada, tickets de pesagem,
controles de estoque e comprovantes bancários parciais.
Todavia, conforme corretamente assentado pela DRJ, as notas fiscais perdem
eficácia probatória diante da inaptidão do emitente (art. 207 do RIR/2018); os tickets de pesagem
não identificam inequivocamente o fornecedor nem vinculam os materiais às notas fiscais
específicas; os controles internos de estoque são documentos unilaterais, sem fé pública ou
confirmação externa; os pagamentos parciais são insuficientes frente ao volume total das
operações.
A posição adotada pela DRJ está em consonância com a jurisprudência consolidada,
no sentido de que a prova da dedutibilidade exige materialidade da operação. Os documentos
internos constituem apenas indícios; exige-se comprovação concomitante de pagamento, entrega
e efetiva utilização.
A decisão da DRJ examinou a condição jurídica do fornecedor, a inconsistência dos
valores e a insuficiência probatória.
Não há qualquer elemento novo capaz de infirmar suas conclusões.
A Recorrente, embora tenha se esforçado em apresentar elementos probatórios,
limitou-se à juntada de pedidos de compra, notas fiscais de entrada, controles internos de
estoque, tickets de pesagem e alguns comprovantes de pagamento — documentos
essencialmente internos, que podem constituir meros indícios, mas não comprovam, de forma
cabal, o efetivo recebimento das mercadorias nem a realização das operações, conforme
entendimento consolidado do STJ.
Observe-se que mesmo recorrendo ao entendimento da Súmula 509 do STJ1, a
Recorrente ainda assim deveria ter demonstrado a veracidade da compra e venda, não se
limitando a documentos internos à empresa. Inclusive, a fiscalização a oportunizou fazer essa
prova, com a juntada dos conhecimentos de transporte e de entrega das mercadorias, o que a
Recorrente terminou não realizando.
Assim, mantenho integralmente a glosa.

1 “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda”. (SÚMULA 509,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 31/03/2014).
Fl. 6099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
23

6.2 Omissão de receita por não comprovar descontos incondicionais
A matéria é regida pelos Art. 208, §1o, II, do RIR/2018 e Art. 3o da Lei no 9.249/95.
Nos termos do RIR, descontos incondicionais são aqueles constantes da nota fiscal e
independentes de evento posterior.
A DRJ consignou que não foram localizados descontos nas notas fiscais; os valores
lançados não correspondem ao conceito legal; trata-se de ajustes contábeis, penalidades ou
despesas financeiras; a contribuinte não apresentou documentação idônea.
A decisão é categórica: “Os documentos apresentados e as argumentações [...] em
nada servem para sustentar a manutenção do valor lançado como dedução da receita bruta.”
A Recorrente tenta requalificar os lançamentos como descontos.
Todavia, o conceito legal é restritivo e exige cumulativamente constar da nota fiscal,
ser incondicional e não depender de evento posterior.
Nenhum dos requisitos foi atendido.
A decisão da DRJ encontra-se plenamente alinhada com o ordenamento jurídico.
Mantém-se a glosa integral.

6.2.1 Do cut-off
A DRJ esclareceu que o valor decorre de receitas faturadas em 2018 e entregues em
2019. Trata-se de ajuste contábil (cut-off); não há natureza de desconto.
O cut-off é técnica contábil de reconhecimento temporal de receitas. Não
representa redução do preço, mas ajuste de competência (Lei no 12.973/2014 (arts. 12 a 15) –
regime de competência; Art. 261 do RIR/2018 – apuração do lucro real).
Constata-se que entre os valores que compuseram a receita bruta de 2019 consta o
valor de R$7.955.401,32, referente ao CUT-OFF. Este valor foi adicionado às bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL e representa, segundo planilha anexada à fl. 4527 (arquivo não-paginável) o
somatório das notas fiscais emitidas em 2018 e entregues em 2019, diminuído dos valores dos
tributos incidentes sobre as vendas e ainda do seguro e frete correspondentes.
Portanto, ao contrário do que afirma a Fiscalização, o valor correspondente às
mercadorias faturadas em 2018 e entregues em 2019 foram incluídas na receita bruta de 2019.
Desse modo, entendo improcedente a glosa do valor de R$1.439.971,19 do lucro real e da base de
cálculo ajustada da CSLL apurados em 2019.
Assim, afasta-se a glosa, nos exatos termos da DRJ.

Fl. 6100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.953 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722285/2023-86
24
6.2.2 Retenção de cliente
A DRJ consignou que se trata de retenção por atraso, configurando penalidade
contratual. Não há documentação comprobatória e não se enquadra como desconto
incondicional.
A retenção não reduz o preço originariamente pactuado. Ela decorre de
inadimplemento contratual e depende de evento posterior. Logo, não se enquadra no conceito de
desconto.
Portanto, mantém-se a glosa integral.

6.2.3 Despesa com câmbio – “taxa de banqueiro”
A DRJ entendeu que o valor não é desconto. Ele não possui previsão legal como
dedução e decorre de retenção em operação internacional.
Aqui, divirjo da DRJ. A prova demonstra que a retenção decorre de operação de
exportação, corresponde a custo financeiro bancário, reduz o valor efetivamente recebido e é
inerente à operação.
A jurisprudência admite a dedutibilidade de despesas financeiras necessárias à
atividade, nos termos dos arts. 311 e 312 do RIR/2018. Embora não se trate de desconto, trata-se
de despesa operacional necessária, dedutível.
Reformo parcialmente a decisão para admitir sua dedução.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, exclusivamente para reconhecer a dedutibilidade da despesa com câmbio
(“taxa de banqueiro”), mantendo-se integralmente os demais fundamentos da decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 6101
DF CARF MF
Original